Tribunal: TJDFT
Processo: 0722941-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0722941-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONINA GANEM DE SOUZA LOPES AGRAVADO: ROBERTO TOME PERES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONINA GANEM DE SOUZA LOPES em desfavor de ROBERTO TOME PERES, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 159338657 proferida no Cumprimento de Sentença no 0710195-62.2022.8.07.0001, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,13 de junho de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator